Tribunal: TJSP
Processo: 2092579-64.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. exceção de pré-executividade. rejeição. decisão mantida. Recorrente que postula a extinção do cumprimento de sentença em vista de alegada novação da obrigação. Matéria típica de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada a destempo. recurso desprovido.